Tribunal: TJSP
Processo: 2094659-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
FRANQUIA "TERRA MADRE" - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA - Autora, ora agravante, que postula concessão de tutela de urgência, que se lhe autorize a continuar com a loja aberta, mesmo sem a utilização da franquia TERRA MADRE – Indeferimento – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Necessidade de se verificar as

Ementa:
FRANQUIA "TERRA MADRE" - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA - Autora, ora agravante, que postula concessão de tutela de urgência, que se lhe autorize a continuar com a loja aberta, mesmo sem a utilização da franquia TERRA MADRE – Indeferimento – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – No caso em discussão, não existem elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente diante da existência de cláusula expressa que dispõe sobre a rescisão do contrato de franquia – Se o objeto da presente demanda é a rescisão do contrato, não tem sentido a autora pretender continuar com a loja aberta - RECURSO DESPROVIDO.